Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-33.2019.8.11.0027
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000313-33.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA BRAS - CPF: 411.421.361-91 (APELANTE), WANA FERREIRA MACIEL - CPF: 040.285.751-84 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ PARREIRA RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS) E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1) PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO DO APELO – IMPROCEDÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – 2)
RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO AGENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO
– IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS DE PROVA DEMONSTRAM A AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE - EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA FORMULADO INDIRETAMENTE EM MOMENTO INOPORTUNO – PRECLUSÃO DO DIREITO –

3)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR -
IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO - DELITO FORMAL CONFIGURADO - SÚM. N.º 500 DO STJ – 4)
FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL
- INVIABILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PENA INICIAL READEQUADA - AFASTADO OS MAUS ANTECEDENTES – 5)
DECOTE DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO
– INVIÁVEL – SITUAÇÃO COMPROVADA NAS PROVAS DOS AUTOS – 6)
COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE ETÁRIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE EM PARTE – 7) – DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PEDIDO PREJUDICADO.

1) A apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade e não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.

2) Inexistindo nos autos provas de que a suposta dependência química do apelante tenha afetado sua capacidade de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, ou de determinar-se conforma tal entendimento, o que é necessário para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, caracterizadoras, respectivamente, de isenção ou redução de pena, imperiosa a manutenção da condenação nos termos da sentença.

Além disso, constata-se que a defesa não juntou durante a instrução processual prova da suposta incapacidade de entendimento ou de autodeterminação acerca do ato ilícito que o apelante praticou, ou sequer requisitou a realização de seu exame toxicológico em momento processual oportuno, logo, a matéria (pedido de exame toxicológico) está preclusa, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

3) Permanece incólume o édito condenatório quanto ao delito de corrupção de menor, pois incontroversa a coautoria do apelante com o inimputável na execução do delito de roubo majorado, sendo certo que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, motivo pelo qual se mostra prescindível para a sua consumação a efetiva demonstração da deturpação moral do adolescente, bastando que o crime seja praticado por maior imputável, na companhia de adolescente.

4) Conquanto o magistrado sentenciante tenha lançado mão de fundamentação inidônea para conferir valoração negativa aos antecedentes do agente, não há que se falar em readequação da pena-base ao mínimo legal, vez que remanesce a circunstância judicial desfavorável das consequências do crime.

5) Não há se falar em exclusão da agravante descrita no art. 61, II, “c” da Lei Penal quando o arcabouço fático probatório evidencia que o agente agiu de maneira dissimulada afim obter uma maior facilidade na execução do crime.

6) Assiste razão o pedido da defesa de compensar a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos), com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), contudo, tendo em vista que remanesce ainda agravante referente à pratica do ilícito mediante dissimulação (art. 61, inciso II, alíneas “c”, do CP), necessário recrudescer a sanção intermediária do crime de roubo majorado.

7) Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu não é reincidente e teve regime inicial de cumprimento de pena abrandado para o semiaberto.

8) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
Sebastião de Souza Bra
z
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000313-33.2019.8.11.0027
– código 62677
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
e no
art. 244-B Lei 8.069/90
, na forma do
art. 69 do Código Penal
.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 41760965/ 41760968), a reforma da r. sentença proferida, requerendo
preliminarmente
: o
reconhecimento da inimputabilidade do agente
com consequente absolvição e
aplicação de medida de segurança
para tratamento ambulatorial, consoante expõe art. 45 da Lei 11.343/06,
ou diminuição da pena imposta
ao apelante nos termos do art. 46 da Lei nº 11.343/06, ou ainda a
nulidade da sentença
por
cerceamento de defesa
ante a ausência de análise de pedido formulado em alegações finais; e,
absolvição quanto a prática do delito contido no art. 244-B da Lei 8.069/90
à defesa de que menor já estava corrompido, vez que foi ele quem convidou o apelante para praticar o crime.

No mérito, para o crime de roubo majorado, pugna pela
readequação da pena-base ao mínimo legal
, sustentando que as circunstâncias judiciais (consequências e maus antecedentes) foram valoradas de forma inidônea;
afastamento da agravante de dissimulação
por ausência ocorrência e, pela
compensação integral entre atenuante
da confissão
e a agravante
da vítima maior de 60 (sessenta) anos. Por fim, pugna pelo direito de
recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta preliminarmente pelo
não conhecimento
do recurso por suposta
intempestividade
do mesmo e, no mérito, pugna pelo
parcial provimento

“apenas para suprimir a circunstância agravante consistente na reincidência, mantendo-se quanto aos demais pontos a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos”
(id. 41760972/ 41760975).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya é pelo
não acolhimento das preliminares
arguidas pelo Ministério Público e pela defesa do apelante. No mérito, pugna pelo
parcial provimento
do recurso para que seja afastado a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes (id. 43039979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 07 de março de 2019, em horário não apurado, na rua 21, s/n, na Comarca de Itiquira/MT
Sebastião de Souza Braz
,
juntamente com o adolescente W.B.S, subtraíram
coisa móvel,
mediante violência
consistente em empurrar e enforcar, para fins de imobilização, a vítima José Parreira Ribeiro,
idoso de 80 anos de idade, uma carteira avaliada em R$50,00 (cinquenta reais), contendo R$64,00 (sessenta e quatro reais)
– FATO I.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço Sebastião de Souza, consciente da ilicitude de sua conduta,
corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos
, W.B.S, com ele praticando a infração penal acima mencionada – FATO II.

Conforme restou apurado:

“(...) Polícia Judiciária Civil recebeu a informação de que JOSÉ PARREIRA RIBEIRO se encontrava no Hospital Municipal lesionado, por ter sido vítima de crime de roubo. No citado Hospital, a vítima informou aos investigadores que estava em sua residência quando foi surpreendida pelos criminosos, tendo repassado aos investigadores as características dos indivíduos. Após, a Polícia Judiciária Civil foi informada de que o denunciado, em conluio com o inimputável W.B.S., teriam sido os autores do crime. Em seguida, os investigadores lograram êxito em encontrar SEBASTIÃO DE SOUZA BRAZ, o qual confessou ter praticado o crime de roubo, juntamente com o adolescente W.B.S., esclarecendo que o denunciado teria empurrado a vítima ao chão, o adolescente teria enforcado a vítima, e, após esta ter sido imobilizada, o menor subtraiu a carteira de JOSÉ PARREIRA RIBEIRO que se encontrava no interior da residência. Do mesmo modo, ao ser apreendido, o adolescente confessou ter praticado o ato infracional análogo ao crime de roubo na companhia do denunciado, afirmando que SEBASTIÃO DE SOUZA BRAZ agrediu a vítima e mostrando aos policiais onde havia abandonado a carteira da vítima, a qual possuía o título de eleitor de JOSÉ PARREIRA RIBEIRO e quantia de R$4,00 (quatro reais), no momento da apreensão (...)”
(Id. 41759498).

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática, em concurso material dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, contexto em que o increpado exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Passo, pois, à análise das pretensões defensivas.

1)

Da intempestividade do recurso manejado pela defesa

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico pleiteia o reconhecimento da intempestividade das razões recursais defensivas, consoante certidão acostada aos autos (id. 41760976) nesse sentido.

Analisando os autos, verifica-se que o increpado foi intimado da sentença condenatória no dia
29 de junho de 2019
(certidão – id. 41760958) oportunidade em que informou o desejo de recorrer.

Mesmo intimado para apresentar as devidas razões recursais, o causídico permaneceu inerte, razão pela qual o julgador promoveu a revogação de sua nomeação e no mesmo ato, nomeou a dra. Wana Ferreira Maciel para a defesa do apelante (id. 41760963).

Da mesma forma, a nova patrona nomeada, não se manifestou dentro do prazo legal, vez que apresentou as razões recursais apenas no dia 28 de novembro de 2019.

Ocorre que é entendimento pacificado, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que o prazo estabelecido pela lei para apresentação das razões recursais é impróprio, razão pela qual, é incapaz de ensejar a intempestividade até porque, o desejo de recorrer do réu foi manifestado dentro do prazo legal, de modo que as razões recursais extemporânea deve ser considerada mera irregularidade.

Tanto é verdade, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte editou o
Enunciado Orientativo n. 17
, in verbis
:

“
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Nesse sentido trago a lume o seguinte acordão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06]– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESEJO DE RECORRER DO RÉU MANIFESTADO NO MANDADO DE INTIMAÇÃO – MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL– PRELIMINAR
(...) A apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade e não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto
. Conforme julgado do STJ, a aprovação do cargo público durante o trâmite processual, não aplica o artigo 92, inciso I, alínea b do Código Penal na sentença condenatória (...)”
(TJ-MT - APR: 00003503620148110027 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2019) – destaquei.

Dessarte, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, rejeito a presente preliminar e, por consequência, conheço o recurso defensivo interposto.

2)

Do reconhecimento da inimputabilidade do agente e do cerceamento de defesa

De proêmio, insta esclarecer que embora a defesa trate de determinados temas como
matéria preliminar de mérito
(reconhecimento da inimputabilidade, cerceamento de defesa e, absolvição quanto a prática do delito contido no art. 244-B da Lei 8.069/90) entendo que na verdade essas questões retratam o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais.

Logo, passo ao enfrentamento das referidas questões como matéria de mérito do recurso e não como preliminar.

Conforme relatado, pretende a defesa a
absolvição do recorrente
, com aplicação da medida de segurança nos termos do artigo 45, da Lei n.º 11.343/06 ou, alternativamente pretende a
redução da reprimenda imposta
, nos termos do artigo 46 da referida lei, sob o argumento de que restou comprovado nos autos a condição de inimputabilidade do agente, vez que é dependente químico do increpado, sendo dessa feita, incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, ao praticar o crime de roubo majorado.

De acordo com o disposto nos artigos 45 e 46 da Lei Antidrogas:

“
Art. 45
- É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

Art. 46
. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Todavia, analisando atentamente os dispositivos em comento, percebe-se a impossibilidade de aplicação ao caso em comento,
pois não restou comprovado nos autos que a alegada dependência química tenha afetado a capacidade do recorrente de entender o caráter ilícito do delito, seja de forma ou relativa
.

Ao revés, mesmo que o réu pudesse estar sob efeito de entorpecentes no momento do crime, ainda sim ficou evidente sua higidez mental, vez que tanto na fase inquisitorial como em juízo (id. 41760988), foi capaz de responder à todas as perguntas acerca do fato delituoso que lhe foi imputado e de sua vida pregressa no interrogatório, vejamos:

“(...) QUE confessa ter praticado crime de roubo contra a vitrina JOSE PARREIRA RIBEIRO; Que no dia 06/03/2019 estava na região conhecida como "Pe Fofo" nesta cidade, quando o menor conhecido como "Clone" lhe chamou para roubar a casa da vítima; Que não aceitou, mas na data de ontem (07/03/2019) o “Clone” lhe chamou novamente para; roubar a vítima e como estava sem dinheiro aceitou: Que na data de ontem (07/03/2019) foram a casa da vítima e encontraram o sr. JOSE PARREIRA RIBEIRO sentado na área da casa. quando o chamaram e anunciaram o roubo, mas o velho reagiu e o interrogando o empurrou o jogando no chão, sendo que o menor “Clone” o enforcou; Que então o interrogando segurou a vítima no chão, quando o “Clone” entrou na casa, pegou a carteira da vítima e saiu correndo, quando soltou o seu JOSE e fugiu; Que largou o velho e fugiu; Que a carteira ficou com o menor (...)”
(interrogatório prestado na fase policial – id. 41760452)

“(...) juiz: Onde você mora? Interrogado: (...) aqui em Itiquira mesmo; Juiz: Qual sua data de nascimento? Interrogado: dia três de setembro de sessenta e seis; Juiz: Você está com quantos anos? Interrogado: vou fazer cinquenta e quatro anos; Juiz: trabalha do que? Interrogado: trabalho braçal na zona rural; Juiz: o senhor já foi preso ou processado criminalmente antes? Interrogado? (...) Interrogado: a gente estava ali na rua da faca, que é aquela avenida principal que o senhor sabe. E esse adolescente que eu não tenho muito conhecimento com ele, me chamou para ir com ele, e eu como sou usuário de droga, tinha usado nesse dia, estava sem dinheiro, eu acabei indo. Juiz: ele que te chamou? Interrogado: Sim; Juiz: Vocês já se conheciam? Interrogado: Só de vista (...) Juiz: quando chegou na casa da vítima, qual foi a sua condita? Interrogado:
O Seu Zé estava na frente da casa e eu vim pelo fundo, cheguei na porta né, aí eu chamei ele, ele foi até ali, quando eu empurrei ele; Que empurrou mas a vítima não caiu; Que depois passou o braço no pescoço da vítima, deu uma rasteira e derrubei ele;
Que depois ele estava no chão não o bati, só segurei o pescoço dele; Que ficou imobilizando ele; Juiz: Quem pegou a carteira? Interrogado: o menino; Que além da carteira nada mais foi pego; Que o adolescente chamou o interrogado para fazer o assalto ele havia dito que havia dinheiro embaixo do colchão da casa da vítima, mas não foi encontrado esse dinheiro (...)”
(trecho do interrogatório judicial – id. 41760988).

Logo, no caso em apreciação, as provas contidas neste caderno processual não denotam qualquer dúvida acerca da plena capacidade do recorrente de entender a ilicitude do ato por ele perpetrado, de modo não há como reconhecer a inimputabilidade em prol do apelante, ademais, se de fato se encontrava sob efeito de psicotrópico não ocorreu por força maior ou caso fortuito.

Também
não assiste razão o pedido pelo reconhecimento do cerceamento de defesa
por ausência de análise do pedido de exame de dependência química, formulado em alegações finais.

Primeiramente porque, conforme ressaltado, como há ausência de indícios de comprometimento da capacidade volitiva e de autodeterminação, mormente pelos interrogatórios do réu que demonstrou que possuía plena consciência dos fatos,
eventual prova técnica neste sentido se revela desnecessária.

Até porque, “
a dependência química, por si só, não impõe a obrigatoriedade
da
realização de exame de dependência, somente cabível quando houver fundada dúvida sobre a sanidade mental do réu ou sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento.
(...)”
(Ap 14482/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Aliás, conforme o entendimento jurisprudencial dominante, o julgador não está obrigado a determinar a realização de exame técnico pela simples declaração do acusado de ser dependente de drogas, ao contrário, esta decisão é de caráter discricionário do magistrado da causa,
“com base no livre convencimento motivado e a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime”
(STJ, HC 118.970/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 7.2.2011; HC nº 314.032/PB – Relator: Min. Felix Fischer - 15.5.2015).

Segundo que, mesmo ciente desde a fase policial da dependência química do apelante,
a defesa não juntou durante a instrução processual prova da suposta incapacidade de entendimento ou de autodeterminação acerca do ato ilícito que praticou, ou sequer requisitou a realização de seu exame toxicológico em momento processual oportuno, logo, a matéria (pedido de exame toxicológico) está preclusa.

Verifica-se que, na verdade, sequer houve um pedido explícito de realização de exame de dependência toxicológica e sim, uma mera menção/pedido indireto no corpo das alegações finais (id. 41760499).

Inclusive, na própria razão recursal, a
defesa demonstra a desnecessidade de realização do referido exame,
ao aduzir que
“(...) no tocante ao exame taxológico, mesmo que este houvesse sido feito a época da instrução (o que foi requerido pela defesa em sede de alegações finais), já haveria perpassado o tempo em que ocorrera os fatos, o que só provaria a dependência química do apelante, não havendo como provar que ele estaria sob efeito de drogas no dia dos fatos (...)”
– (id. 41760965 – pág. 3).

Deste modo, infere-se que não houve prejuízo ao apelante no processo, porquanto o mesmo confessa a prática criminosa pormenorizadamente, além disso, a defesa não requereu em momento oportuno as provas que entendessem necessárias, motivo pelo qual não há que se falar em inimputabilidade do apelante, nulidade por cerceamento de defesa, muito menos aplicação da redução da pena prevista no artigo 46 da Lei nº 11.343/06.

3) Da absolvição do crime de corrupção de menor

Noutro viés, a defesa vindica a absolvição do apelante pela condenação do crime de corrupção de menor de menor, ao argumento de o adolescente já se encontrava corrompido à época dos fatos, uma vez que
“partiu dele (menor) a ideia de realizar o crime e o convite ao apelante”.

No entanto, ocorre que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
detém natureza formal e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido, a qual é presumida
, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Justamente por isso é que, há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado. A propósito:

“CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A MENOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA OU AUTORIDADE ENTRE ELES. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1
. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal
. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício.
2. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)

Não por outro motivo, aquele Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de
Súmula n. 500
, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

As provas dos autos demonstram que o apelante praticou infração penal na companhia do adolescente W.B.S, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes,
sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se o adolescente em questão já se entrava corrompido ou não à época dos fatos
.

Por essa razão,
mantenho
a condenação do apelante pelo delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4) Da reforma da pena-base do crime

Busca, ainda, a defesa do apelante a redução da pena basilar imposta ao crime de roubo majorado, ao argumento de que foi lançado mão argumento inidôneo para que que fosse exasperada acima do mínimo legal.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária, após desabonar os
antecedentes criminais e as consequências do crime
,
somou 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à pena abstrata mínima
prevista no art. 157 da Lei Penal Material, ou seja, fixou a pena basilar em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, consoante se infere dos trechos em destaque:

“(...) DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO A pena prevista para 0 crime de roubo qualificado, conforme disposição do artigo 157 do Código Penal é privativa de liberdade, variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se a reprimenda, quando praticado o delito em concurso de duas ou mais pessoas, no percentual variável de 1/3 (um terço) até a metade da pena base aplicada ao caso em concreto, conforme disposto no inciso II, do parágrafo segundo do dispositivo legal mencionado. Assim, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal ao tipo.
O acusado possui maus antecedentes, pois, constato na sua folha de antecedentes que consta condenação criminal com trânsito em julgado há mais de 05 anos, nos termos da sumula 444 do STJ.
Nada a que se valorar negativamente em relação a conduta social e a personalidade do réu. O motivo do delito é o próprio do tipo. As circunstâncias são normais ao tipo.
As consequências, por seu turno, devem ser sopesadas em desfavor do réu, uma vez que, conforme se pode observar durante a audiência de instrução, a ação delituosa causou traumas a vítima, a qual, tão amedrontada, indagou sobre a permanência do réu custodiado, afirmando temer retornar a sua residência caso não o estivesse.
Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que o idoso em nada contribuiu para que o denunciado perpetrasse em seu desfavor ato ilícitos semelhante; ao contrário, na data dos fatos encontrava-se em sua residência cuidando de seus afazeres diários. Assim, considerando as circunstancias acima delineadas, fixo a pena—base em 04 (seis) anos e (09) nove meses de reclusão e 30 (trinta) dias—multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
” (Id. 41760952) – destaquei.

No que pertine aos
antecedentes
, verifica-se a necessidade de afastar o desabono conferido a este vetor judicial pois, após análise dos registros criminais acostados (id. 41757955) os quais foram confrontados por meio de consulta no sítio eletrônico desta eg. Corte de Justiça e junto ao sistema interno informatizado Primus, constata-se apenas a
existência de um Termo Circunstanciado arquivado
(número único 741-40.2004.811.0027, código 3309) e uma
Ação Penal
(n. 1253-18.2007.811.0027, código 9029)
com punibilidade extinta
face cumprimentos dos requisitos impostos para suspensão condicional do processo e, consoante entendimento jurisprudencial:

“A concessão de sursis (CP, art. 77), mesmo que a pena privativa de liberdade venha a ser extinta após o decurso do período de provas, não induz à primariedade do réu,
ao contrário da suspensão condicional do processo (Lei 9.099/95, art. 89), na qual, após a extinção da punibilidade, não subsiste qualquer efeito penal, não havendo se falar em reincidência ou maus antecedentes
” (STJ - HC: 385535 RJ 2017/0008148-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017).

Logo, tratam-se de incidentes inaptos à configuração de reincidência ou antecedentes do réu, razão pela quando
afasto
a valoração negativa dos maus antecedentes.

De outro lado, em relação às
consequências do crime
, constata-se que os elementos mencionados na r. sentença
demonstram
uma intranquilidade duradoura no ofendido, um trauma, o que possibilita o recrudescimento da punição. Nesse diapasão:

“(...) 4. Quanto às consequências do crime, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o trauma sofrido pelos ofendidos, que não pode ser confundido com o abalo emocional suportado pelas vítimas de crimes violentos, justifica a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, não havendo se falar em mera invocação das elementares do tipo penal incriminado.”
(STJ – HC 457.827/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). Grifei.

Na hipótese, conforme invocado pelo d. julgador,
“a ação delituosa causou traumas a vítima, a qual, tão amedrontada, indagou sobre a permanência do réu custodiado,
afirmando temer retornar a sua residência caso não o estivesse
”.

Ao ser ouvido em juízo, a vítima idosa questionou aos presentes se o denunciado permaneceria preso, pois desde a data dos fatos estaria hospedado em um abrigo por receio de permanecer em sua residência (id. 41760952 – pág. 2).

Por esse motivo,
mantenho
a carga negativa atribuída ao vetor judicial da consequência do crime.

Nesse cenário, subsistindo uma circunstância judicial validamente negativadas em desfavor do apelante, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, pois, a teor da jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal,
“não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019)

Todavia, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, faz-se
necessário o redimensionamento da pena-base
, afinal, a despeito de inexistir critério puramente matemático aplicável para a fixação da reprimenda basilar, uma circunstância judicial negativa utilizada para recrudescer a pena do réu foi afastada.

Destarte, readéquo a pena-base para
04 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

5) Afastamento da agravante de dissimulação

Em que pese irresignação defensiva, não há se falar em decote da agravante descrita no art. 61, II, “c” da Lei Penal, pois o arcabouço fático probatório evidencia que o apelante agiu de maneira dissimulada afim obter uma maior facilidade na execução do crime de roubo.

Isso porque em juízo, o acusado aduziu que:

“(...)
O Seu Zé estava na frente da casa e eu vim pelo fundo, cheguei na porta né, aí eu chamei ele, ele foi até ali, quando eu empurrei ele
; Que empurrou mas a vítima não caiu
; Que depois passou o braço no pescoço da vítima, deu uma rasteira e derrubei ele
”
(trecho do interrogatório judicial – id. 41760988).

Observa-se então que o recorrente e o seu comparsa W.B.S, chegaram à residência da vítima e lhe chamaram, disfarçando a real intenção de ambos (roubar a vítima) sendo que, após aproximação deste, anunciaram o assalto. Nesse contexto, esse comportamento do apelante de atrair a vítima com nítido intento de abordá-la e imobilizá-la, resultou em uma maior facilidade para a perpetração do ilícito, o que revela um modo de agir dissimulado.

Logo,
não há razão para o decote
da agravante da dissimulação.

6) Da pretensa compensação integral entre atenuante e agravante

Em relação ao crime de roubo majorado, a defesa protesta ainda pela compensação integral da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal com a atenuante de confissão espontânea, atendendo disposição do art. 67 do Código Penal, e fixação da pena provisória no mínimo legal.

Ao analisar a segunda fase da dosimetria do crime de roubo, autoridade judiciária de primeiro grau assim se manifestou:

“(...) Na segunda fase da dosimetria, noto que encontram-se presentes duas circunstancias agravantes previstas pelo artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “h" do Código Penal, pois o denunciado, como já delineado anteriormente, perpetrou o delito mediante dissimulação, e contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos. Por outro lado, reconheço presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, uma vez que o denunciado confessou espontaneamente as práticas que lhe são atribuídas pela denúncia, pelo que atenuo a pena em 1/3 (um terço). Desta forma a pena provisória passa a ser de em 05 (cinco) anos e (06) seis meses e (15) quinze dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (...)”
(id. 41760953 – pág. 1).

Como bem pontuado pela d. Procuradoria, é evidente que o juízo sentenciante obrou em erro, porquanto consta na sentença a expressão
“atenuo a pena em 1/3”
, contudo, a pena base
foi aumentada em 09 meses
.

Além disso, constata-se
erro material no cálculo
realizado em sentença, pois se na pena-base o juiz sentenciante havia a fixado em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, 1/3 (um terço), seja para aumento ou diminuição desta, de qualquer modo não corresponderia a 09 (nove) meses.

De qualquer modo, verifica-se que
assiste razão
o pedido da defesa de compensar a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos), com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea),
contudo
, tendo em vista que
remanesce agravante
referente à pratica do ilícito mediante dissimulação (art. 61, inciso II, alíneas “c”, do CP) fixo
pena intermediária
em 04 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Já na
derradeira etapa
da dosimetria da pena, à míngua de minorantes, e subsistindo apenas a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto na sentença, retifico a
sanção final
para
06 (seis) anos,

05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e

20 (vinte) dias-multa
.

Destarte, consoante art. 69 do CP, realizo o
cúmulo material
dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (01 (um) ano de reclusão) e
torno definitiva
a pena do réu em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Dessa forma, diante do
quantum
de pena aplicado nesta instância revisora e, considerando que o condenado não é reincidente e que as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, lhe são majoritariamente favoráveis, estabeleço o regime inicial
semiaberto
(
ex vi
art. 33, § 2º, alínea “b”, do Códex Penal) para o início de cumprimento da pena.
Por essas razões, oficie-se imediatamente o juízo de execuções penais para as providências necessárias, em regime de urgência.

7) Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, constata-se que o pedido do apelante de recorrer em liberdade quedou-se
prejudicado,
pois fixado o regime inicial de cumprimento no semiaberto, não subsistem nos autos elementos que justifiquem a segregação do réu até o trânsito em julgado do édito condenatório.

Diante do exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Sebastião de Souza Braz, para reduzir a pena-base fixada no crime de roubo majorado, redimensionando a reprimenda final dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor para
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, mantidos o valor unitário do dia-multa fixado na instância singela.

Tendo em vista a mudança da pena do apelante e sua nova realidade quanto ao cumprimento inicial de pena para o regime intermediário, semiaberto, oficie-se com urgência que o caso exige, o juízo de execuções penais para que promova as devidas adequações, com colocação do réu em regime compatível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020